Tribunal: TJDFT
Processo: 0740877-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Assiste razão ao embargante ao apontar a omissão do julgado em aplicar a nova disciplina jurídica relativa à atualização monetária dos valores devidos pela Fazenda Pública, assegurados por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021.

3. Dessa maneira, no item 5 do julgado, onde se encontra assim enunciado: “5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 31.137,95 corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir de quando devida cada parcela, por todo o período, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017”, devidamente corrigido, passa a seguinte redação: “5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 31.137,95 corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir de quando devida cada parcela, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021, quando a partir de então os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese 905 e à Emenda Constitucional no 113/2021”.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS nos termos supra.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.